Tribunal: TJMT
Processo: 1028678-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028678-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), ELEUZA DA SILVA - CPF: 550.109.621-87 (AGRAVANTE), CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA PRIMAVERA DO LESTE LTDA - CNPJ: 39.451.218/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ATUALIDADE DO QUADRO CLÍNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por paciente que ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de clínica odontológica, sob alegação de falhas no tratamento prestado, com pedido de tutela de urgência para compelir a parte ré ao custeio de tratamento corretivo.

O juízo de origem indeferiu a medida de urgência ao fundamento da ausência de prova da atualidade e da gravidade do quadro clínico, bem como da inexistência de elementos aptos a comprovar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, notadamente:
(
i) a probabilidade do direito, a partir dos elementos que indicam falha no
tratamento odontológico; e

(
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de agravamento clínico e sofrimento da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito foi reconhecida pelo juízo de origem, a partir da narrativa da autora e documentos que apontam possíveis falhas técnicas na execução do tratamento odontológico.

5. Contudo, não há comprovação suficiente da atualidade ou gravidade do quadro clínico, nem da existência de risco iminente à saúde da Agravante, inexistindo prova técnica inequívoca a demonstrar o perigo de dano imediato.

6. O laudo de tomografia apresentado contém linguagem técnica que exige interpretação pericial e não se mostra, por si só, hábil a comprovar o nexo causal entre o tratamento prestado e os sintomas narrados.

7. A matéria é tecnicamente complexa, exigindo dilação probatória e perícia especializada, não se revelando adequada sua apreciação em sede de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Em demandas que envolvem alegações técnicas e questões médicas ou odontológicas, a ausência de prova inequívoca e atual da situação clínica inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

3. A mera existência de documentos com linguagem técnica, desacompanhados de perícia ou comprovação do nexo causal, não supre o requisito do perigo de dano imediato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, AI 0014186-28.2014.8.05.0000, Rel. Desa Dinalva G. L.

Pimentel
, pub. 27/05/
2015;

TJ-MS, AI 1404454-91.2024.8.12.0000, Rel. Des.
Vilson

Bertelli
, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ELEUZA DA SILVA
, em face da decisão proferida pela
MM Ju
iz
da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

que move em face de
ORAL UNIC PRIMAVERA DO LESTE LTDA
,
indeferiu
a liminar pleiteada.

Por meio das razões constantes no ID
309328866
,
a
agravante
sustenta, em síntese, que apresentou tomografia odontológica datada de
23 de março de 2025
, cujo laudo indicaria a persistência de quadro infeccioso, sendo desarrazoada a exigência de prova pericial mais recente para o deferimento da tutela. Defende que o perigo de dano está caracterizado pela natureza do direito em discussão – saúde bucal –, cuja deterioração pode ser irreversível.

Requer o
provimento do agravo com a reforma da decisão agravada
,
para que a
empresa Ag
ravada arque com os custos do tratamento odontológico corretivo
.

O processo é coberto pela justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida em ID. 309859895.

Regulamente intimado, a Empresa Agravada deixou o prazo correr
in albis,
sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
ELEUZA DA SILVA
, em face de
ORAL UNIC PRIMAVERA DO LESTE LTDA,
alegando que foi submetida a tratamento odontológico defeituoso, realizado pela clínica demandada, que resultou em falhas na oclusão dentária, dores persistentes, desconfortos físicos e psicológicos, além de infecções decorrentes do tratamento de canal e de prótese mal adaptada.

Aduz que, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, inclusive com tentativa recente de retorno agendado, não obteve êxito junto à parte requerida. Sustenta que a continuidade do quadro clínico tem agravado sua saúde e qualidade de vida, razão pela qual pleiteou tutela de urgência, com vistas ao custeio imediato do tratamento corretivo por parte da clínica ré.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

(...) De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê que“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

No caso dos autos, verifica-se que a autora narra falhas técnicas no tratamento de canal e instalação de prótese realizados pela demandada. Tais elementos, em cognição sumária, demonstram a probabilidade do direito.

Entretanto, no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o pedido esbarra em óbice intransponível.

Isso porque a petição inicial não especifica as datas exatas em que o tratamento odontológico foi realizado, tampouco apresenta elementos probatórios que demonstrem a contemporaneidade dos fatos narrados com o ajuizamento da ação.

O contrato firmado está datado de 29/05/2023 e prevê que o tratamento poderá ser realizado em 15 meses, podendo sofrer alterações (id 204072033) e plano de tratamento datado de 29/05/2023 (id 204072984).

No entanto, não há laudos médicos ou odontológicos recentes que atestem a iminência de agravamento do quadro clínico, nem prova de que as dores e desconfortos alegados sejam provenientes do referido tratamento, capaz de justificar a antecipação da providência requerida.

A ausência de comprovação da contemporaneidade do tratamento odontológico compromete a demonstração dos requisitos para a tutela de urgência.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pleiteada, ante a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, salientando que o pedido poderá ser revisto posteriormente, caso haja comprovação pela parte autora.” (ID. 309328874)

Contra a d
ecisão supra, insurge-se
a Agravante,
postulando a concessão da tutela recursal, para compelir a empresa Requerida a custear o tratamento corretivo.

Pois bem.

A controvérsia recursal
se volta
à análise da
presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
pleiteada pela
A
gravante, consistente na determinação para que a clínica
A
gravada
custeie imediatamente o tratamento odontológico corretivo.

Como é cediço, a tutela de urgência está disciplinada no
art
.
300 do Código de Processo Civil
, que estabelece como requisitos para sua
concessão a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau reconheceu a presença da probabilidade do direito, ao consignar que a narrativa da
A
gravante e os documentos juntados
indicam falhas técnicas no tratamento prestado
. O indeferimento da tutela de urgência
se
baseou
exclusivamente na suposta ausência de prova da atualidade do dano.

Passo, portanto, a analisar
se estão
presentes os requisitos
necessários
para a
concessão da tutela antecipada recursal
.

Quanto à
probabilidade do direito
, verifico que a
A
gravante apresentou elementos que, em cognição sumária, indicam a existência de falhas no tratamento odontológico realizado pela clínica
A
gravada. Conforme narrado na inicial e reiterado nas razões recursais, a
A
gravante alega
problemas de oclusão inadequada entre os dentes
,
transtornos funcionais e estéticos
, além de
dores persistentes
e
desconfortos físicos e psicológicos
.

No entanto, no que concerne ao
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo,
elemento
igualmente necessário
para a concessão da tutela de urgência, entendo que
não restou suficientemente demonstrado no caso concreto
.

Embora a
A
gravante alegue a existência de
laudo de tomografia realizada em março de 2025
, que supostamente comprovaria o quadro infeccioso persistente, verifico que tal documento, por si só,
mostra-se insuficiente para demonstrar o estado atual
da paciente e estabelecer o nexo causal com o tratamento odontológico realizado pela empresa
A
gravada.

O laudo tomográfico apresentado contém terminologias técnicas específicas da área odontológica, cuja
interpretação adequada demanda conhecimentos especializados
.
Vejamos:

A
complexidade da matéria
, que envolve questões técnicas odontológicas, exige a
realização de perícia especializada
para melhor compreensão do quadro clínico da
A
gravante e para verificação do nexo causal entre o tratamento realizado e os problemas relatados.

Ademais, o contrato firmado entre as partes data de
25/09/2023
, e não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a
contemporaneidade
dos problemas relatados com o ajuizamento da ação, de modo a caracterizar o perigo de dano imediato a justificar a concessão da medida pleiteada.

Nesse contexto, a cognição sumária própria das tutelas de urgência não permite, neste momento processual, concluir pela presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
sendo necessária uma análise mais aprofundada da questão
, com a
realização de perícia técnica especializada para melhor compreensão do quadro clínico
da
A
gravante e para
verificação do nexo causal
entre o tratamento realizado e os problemas relatados.

Ressalto que a tutela de urgência, por sua própria natureza,
exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais
, não sendo possível sua concessão com base em
meras alegações
ou documentos que demandem
interpretação técnica especializada para sua correta compreensão
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em casos que envolvem questões técnicas complexas, como as relacionadas a tratamentos médicos ou odontológicos, a concessão de tutela de urgência deve ser precedida de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma clara e inequívoca, a presença dos requisitos legais.
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO. PRETENSÃO DE PENSIONAMENTO E CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA
ANTECIPADA.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I - O deferimento de tutela antecipada depende da satisfação dos pressupostos específicos elencados no art. 273, do Código de Processo Civil, fazendo-se necessário demonstrar meios evidentes de convencimento ao magistrado (prova inequívoca) acerca da verossimilhança das alegações, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao exercício do direito invocado, bem como a reversibilidade da medida.
II - No presente caso, não foi suficientemente demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, ainda que inexigível o grau de certeza necessário para a sentença de mérito, pois, necessária ao menos a plausibilidade do direito invocado. III - Inobstante todas as provas juntadas quanto ao lamentável dano ocorrido ao autor, a investigação das circunstâncias do fato e a responsabilidade pelo ilícito é questão complexa que não pode ser apreciada de plano, sem o contraditório, e somente com as provas iniciais, sendo necessário a dilação
probatória.
IV - Tem-se que escorreita a decisão de primeira instância ao não antecipar os efeitos da tutela, sem o preenchimento dos requisitos necessários, devendo-se aguardar o contraditório e a devida instrução processual para viabilizar a busca da verdade real. V - Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento,

Número do Processo: 0014186-28.2014 .8.05.0000, Relator (a): Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 27/05/2015)

(TJ-BA - AI: 00141862820148050000, Relator.: Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2015)
Destaquei

"(...) A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento do respectivo requerimento. Recurso não provido." (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14044549120248120000 Dourados, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

Portanto, sem prejuízo de posterior reanálise da questão após a instrução processual, entendo que não estão presentes, neste momento, os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
por
ELEUZA DA SILVA
,
mantendo intacta a decisão agravada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025